Tribunal: TJSP
Processo: 2287371-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Suspensão da exigibilidade do crédito por oferecimento de precatório judicial – Não equivalência ao depósito integral do montante do débito – Compensação – Vedação legal – Créditos decorrentes de precatório alimentar – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 78, §2o, do ADTC (EC no 30/00) e do art. 170 do CTN. RECURSO DESPROVIDO.

1. O oferecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Suspensão da exigibilidade do crédito por oferecimento de precatório judicial – Não equivalência ao depósito integral do montante do débito – Compensação – Vedação legal – Créditos decorrentes de precatório alimentar – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 78, §2o, do ADTC (EC no 30/00) e do art. 170 do CTN. RECURSO DESPROVIDO.

1. O oferecimento de precatório judicial não equivale ao depósito integral do montante do débito, de forma a inviabilizar a concessão de tutela provisória, por ausência de fundamento relevante.

2. A compensação de débito tributário do ICMS com o crédito representado por precatório judicial de natureza alimentar, além de inviável em sede liminar, é inadmissível, em razão da falta de enquadramento dos precatórios alimentares no campo de incidência da norma constitucional correspondente (art. 78, §2o, do ADTC, cf. EC no 30/00) e da falta de autorização em lei estadual específica (art. 170 do CTN).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000028982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287371-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRG
TRANSPORTES RAPIDO GERAIS BRASIL LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287371-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21.570
2
VOTO No 21.570
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287371-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Trg Transportes Rapido Gerais Brasil Ltda.
AGRAVADO: Estado de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS
Suspensão da
exigibilidade do crédito por oferecimento de precatório judicial
Não equivalência ao depósito integral do montante do débito
Compensação
Vedação legal
Créditos decorrentes de
precatório alimentar Inadmissibilidade Inteligência do art. 78,
§2o, do ADTC (EC no 30/00) e do art. 170 do CTN. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O oferecimento de precatório judicial não equivale ao depósito
integral do montante do débito, de forma a inviabilizar a
concessão de tutela provisória, por ausência de fundamento
relevante.
2. A compensação de débito tributário do ICMS com o crédito
representado por precatório judicial de natureza alimentar, além de
inviável em sede liminar, é inadmissível, em razão da falta de
enquadramento dos precatórios alimentares no campo de
incidência da norma constitucional correspondente (art. 78, §2o, do
ADTC, cf. EC no 30/00) e da falta de autorização em lei estadual
específica (art. 170 do CTN).
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trg
Transportes Rapido Gerais Brasil Ltda. contra decisão interlocutória do
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 57 do
processo digital de primeiro grau), em demanda ajuizada em face do Estado de
São Paulo. O recurso é tirado de decisão que indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela para suspensão da exigibilidade de créditos tributários
contra a agravante, em razão do oferecimento de precatórios alimentares.
A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando sua
ilegalidade, pois, em síntese: (a) o pedido liminar é de suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287371-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21.570
3
exigibilidade do crédito tributário, não de compensação; (b) o direito à
compensação
é
garantido
constitucionalmente;
(c)
os
precatórios
oferecidos, de natureza alimentar, também tem eficácia liberatória; (d) o
art. 78, § 2°, do ADCT, aplica-se, inclusive, a precatórios alimentares; (e) o
oferecimento de créditos de precatórios equivale ao depósito do montante
integral do débito; (f) reformas constitucionais mais recentes
reconheceram o direito à compensação; e assim, (g) estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela provisória.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei no 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287371-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21.570
4
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
No caso, não evidenciada a configuração de tais requisitos.
A agravante acusa débito de ICMS que pretende compensar com
créditos decorrentes de precatórios de natureza alimentar.
Em sede de tutela provisória liminar, pediu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, pois o oferecimento de créditos de
precatórios equivale ao depósito do montante integral do débito.
Todavia, nada obstante o poder liberatório dos precatórios
vencidos e não pagos, decorrentes do prescrito no §2o do art. 78 do ADCT,
o fato é que o caput do art.78 do ADTC é expresso ao excluir da
compensação os créditos oriundos de precatórios alimentares:
Art. 78. “Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os
de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os
seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios
pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu
valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a
cessão dos créditos.” (g.n.).
Afinal, a inteligência da norma prescrita no parágrafo encontra,
no caput do artigo, sua adequada compreensão e delimitação.
E, nisso, não há violação alguma a tratamento isonômico, pois
situações distintas de qualificação dos precatórios judiciais reclamam
prescrições e soluções diversas: afinal, justo é tratar de modo igual os
iguais e de modo proporcional os diferentes, na medida de suas
diferenças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287371-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21.570
5
Desconsiderar essas distinções, entre precatórios alimentares e
não alimentares, isso sim é desprezar o comando constitucional,
esquecendo-se que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete
distinguir, mas, a contrario sensu, onde a lei distingue não pode o
intérprete ignorar.
E, para além do exame constitucional, solução diversa não se
chega com a análise das regras infraconstitucionais, inclusas as do Código
Tributário Nacional, especialmente a de seu art. 170.
Com efeito, destaque-se na redação do apontado art. 170 do CTN
sua carência de auto-aplicabilidade:
CTN, Art. 170. “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. (g.n.).
Assim, a compensação de créditos do ICMS com créditos dos
precatórios alimentares, se viável fosse pelo prisma constitucional, só
comportaria integral admissibilidade se houvesse lei estadual destinada à
autorização da compensação pretendida. Mas lei estadual desta ordem,
em rigor, não há.
Não se desvie, ainda, o foco para figura de suspensão do crédito
tributário, tal como o depósito do montante integral do débito, pois a
situação de fundo destes autos, em verdade, equivale à extinção por
compensação, que esbarra em vedação legal (art. 7°, § 2° c.c. § 5o, da Lei n°
12.016/2009: “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação
de créditos tributários [...]”).
Ainda que assim não fosse, “o oferecimento de crédito oriundo de
precatório alimentar não tem o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, (...) pois não equivale ao depósito integral e em dinheiro,
como disposto no inciso II do artigo 151 do CTN” (AI n° 0138886-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287371-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21.570
6
96.2011.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des. Maria Laura Tavares, j.
18/07/2011).
Portanto, ausente o fundamento relevante, inviável a concessão
da tutela provisória pleiteada.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal e desta C.
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança Liminar
concedida
Compensação de crédito tributário com a utilização de créditos
decorrentes de precatório judicial
Inadmissibilidade
Crédito alimentar

Recurso provido” (AI n° 0118821-80.2011.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Leme de Campos, j. 25/07/2011).
“Mandado de segurança. ICMS. Compensação de crédito tributário
com a utilização de créditos decorrentes de precatório judicial. Inadmissibilidade. O crédito em questão tem natureza alimentar,
expressamente excluído pelo artigo 78 do ADCT. Não caracterizados o 'fumus
boni juris', nem o 'periculum in mora'. Liminar indeferida. Recurso improvido”
(AI n° 0073607-66.2011.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Guerrieri Rezende, j. 27/06/2011).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO
TRIBUTÁRIO DE ICMS PELA CONVERSÃO EM RENDA DE PRECATÓRIO
ALIMENTAR INADMISSIBILIDADE - PRETENSÃO EQÜIVALE A PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO ALIMENTAR
PENDENTE COM FUNDAMENTO NO § 2° DO ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO
PELA EC 30/00 - IMPOSSIBILIDADE - PRECATÓRIOS ALIMENTARES
EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS PELO CAPUT DO ART. 78 - ORDEM DENEGADA
- APELO DESPROVIDO” (Ap. no 00282766720098260053, rel. Des. Renato
Nalini, j. 22/03/2011);
“MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - COMPENSAÇÃO ENTRE
PRECATÓRIOS
JUDICIAIS
ADQUIRIDOS
DE
TERCEIROS
E
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
DA
CONTRIBUINTE
-
IMPOSSIBILIDADE.
Pretendida
a
compensação do débito tributário com os créditos decorrentes de cessão
(precatórios judiciais) - Impossibilidade - Inteligência do art. 78, § 2° do ADCT e
art. 170 do CTN - Inaplicabilidade da EC 62/09 - Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (Ap. no 990.10.497289-2, rel. Des. Danilo Panizza, j.
08/02/2011).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator